Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-45.1998.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0000804-45.1998.8.11.0037
APELANTE: BANCO SISTEMA S.A
APELADO: NILSON CARLOS DE MORAIS E OUTRO
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SISTEMA S.A (atual denominação de Banco Bamerindus do Brasil S/A) contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra NILSON CARLOS DE MORAIS e SEBASTIÃO FERREIRA, que extinguiu os autos, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.
Em síntese, sustenta o desacerto da decisão recorrida, por entender que não houve inércia de sua parte quanto aos comandos judiciais e tampouco intimação pessoal para dar andamento nos autos, posto que a correspondência – carta de intimação pelo correio - foi endereçada ao seu antecessor BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida com o prosseguimento da demanda na comarca de origem.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Extrai-se dos autos que o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra NILSON CARLOS DE MORAIS e SEBASTIÃO FERREIRA, visando o recebimento do valor de R$12.334,85 oriundo do Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças no 0947.066712-3.
Verifica-se também que os executados foram citados, todavia, como quedaram-se inertes, foi deferido o pedido de penhora via Sistema Bacenjud nos numerários das suas contas bancárias, sendo este negativo, conforme comprovantes de ID no 81556095.
Ato contínuo, como no decorrer da ação todas as tentativas de localização de bens dos devedores para penhora foram inexitosas, em 04/07/2017, o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, bem como informou a sua nova denominação para BANCO SISTEMA S.A (atual denominação de Banco Bamerindus do Brasil S/A) com a juntada da procuração de seus novos patronos e documentos relativos ao ato de sucessão (IDs nos 81556096 - pág. 86 a 81556097 - pág. 40)
Decorrido o citado prazo, o patrono do exequente foi intimado para dar andamento no feito, todavia, quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 81556097.
Ato contínuo, em 16/10/2017 foi expedida Carta de Intimação pelo Correio para intimação pessoal do exequente para dar andamento no feito sob pena de extinção, sendo esta positiva, conforme aviso de recebimento – AR, constante do ID no 81556097.
No entanto, como o exequente novamente quedou-se inerte, conforme certidão de ID no 81556097, em 12/03/2018, a magistrada singular extinguiu a execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC15.
Pois bem.
De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Isso porque, já é assente o entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, além da regular intimação do patrono da parte, pelos meios destinados a tal finalidade - diário oficial ou via eletrônica -, imprescindível também a intimação pessoal do autor com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art.485, §1o, do CPC/15.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” g..n.
No caso, não se verifica a intimação pessoal do apelante para dar prosseguimento ao feito, porquanto observa-se que a “Carta de Intimação pelo Correio”, constante do ID no 81556097, foi encaminhada em endereço diverso da sede do exequente, qual seja, o do seu antecessor: “Banco Bamerindus do Brasil S/A [...] Endereço: Travessa Oliveira Belo 11-B, 4o Andar, Bairro: Centro, Cidade de Curitiba-PR.” (sic.).
De se destacar que na hipótese não há falar-se em desídia do exequente quanto ao fornecimento do seu novo endereço em razão da sucessão ocorrida entre O BANCO SISTEMA S/A e o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, como entendeu a douta magistrada singular quando da análise dos aclaratórios interpostos pelo apelante contra a sentença recorrida, uma vez que o citado endereço consta da “CERTIDÃO SIMPLIFICADA” constante do ID no 81556096 - Pág. 88) e a qual foi acostada aos autos em 04/07/2017, ou seja, antes da prolação da sentença.
Destarte, ausente a intimação pessoal da parte autora para dar andamento do feito, consoante os termos do art.485, §1o, do CPC/15, inviável a extinção do feito por inércia do exequente.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Relator para julgar monocraticamente o Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos arts. 544, § 4o., do CPC c/c arts. 34, VII e 254, I, do RISTJ. Precedents: AgRg no AREsp 524.248/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2014, AgRg no AREsp 635.055/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.3.2015. 2. Observe-se, ainda, que a parte recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada de que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental do Município de Niterói/RJ a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 725.788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 08/11/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA – ELEMENTO SUBJETIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art . 485 , III , §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.” (TJMT – RAC. No 0000923-93.2007.8.11.0100, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020) g.n.
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem. ” (TJMT – RAC. No 0004402-30.2017.8.11.0008, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 10/07/2019) g.n.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – NÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC. Não verificada qualquer das hipóteses que ensejam a extinção da ação sem resolução de mérito, previstas no art. 485 do CPC, é o caso de reformar a sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. ” (TJMT – RAC. No 0001031-97.2015.8.11.0050, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019) g.n.
Ademais, ainda que o apelante não tenha, de fato, se mostrado diligente ao longo dos anos, a extinção sem resolução de mérito não se coaduna com os princípios processuais da efetividade, economia, celeridade e primazia da prolação das decisões de mérito, previstos nos artigos 6o, 7o, 9o e 10, todos do CPC/15.
Assim, no caso em tela, de se reconhecer que a extinção do feito se deu de modo prematuro, com excesso de rigor e formalismo, mormente se considerado que sequer houve a dupla intimação da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:
[...]
Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4o, 5o, 6o, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda. Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável. [...]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020. ” (STJ - RESP no 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ no 2861 de 04/03/2020).g.n.
Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o provimento monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora